Tribunal: TJDFT
Processo: 0715788-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O acórdão embargado não se insere em nenhuma das hipóteses que permitam o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Recurso conhecido e desprovido.